Tribunal: TJBA
Processo: 8067869-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067869-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MIGUEL FAGUNDES SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. CÂNCER DE PRÓSTATA METASTÁTICO. RESISTÊNCIA À TERAPIA PADRÃO DO SUS. PROVA ROBUSTA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos ACETATO DE ABIRATERONA e PREDNISONA a paciente com câncer de próstata metastático hormônio-sensível de alto risco, sob o fundamento de insuficiência probatória, com base em parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS). II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para determinar ao Estado da Bahia o fornecimento de tratamento oncológico de alto custo, diante da gravidade do quadro clínico do agravante e da alegada falha da terapia padrão disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). III. Razões de decidir 3. O direito à vida e à saúde são garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A documentação médica apresentada demonstra, de forma inequívoca, a gravidade da condição do agravante, diagnosticado com adenocarcinoma de próstata agressivo (Gleason 8), com múltiplas metástases ósseas, e a ineficácia do tratamento padrão do SUS (castração cirúrgica e bicalutamida), evidenciada pela progressão bioquímica da doença, com elevação do marcador tumoral PSA. 5. A conclusão do NATJUS, e por consequência da decisão agravada, de que a documentação seria insuficiente, contradiz o robusto acervo probatório, que inclui laudos de imagem detalhados, exames laboratoriais evolutivos e relatório médico circunstanciado, caracterizando equívoco na análise dos fatos. 6. A probabilidade do direito do agravante é reforçada pela recente incorporação do Acetato de Abiraterona ao SUS para o tratamento de câncer de próstata metastático hormônio-sensível de alto risco, conforme Portaria do Ministério da Saúde, o que corrobora a indicação terapêutica e a adequação do tratamento pleiteado. 7. O perigo de dano irreparável é evidente, dada a natureza agressiva e progressiva da doença oncológica metastática. A demora no início do tratamento prescrito representa um risco concreto e iminente de progressão irreversível da enfermidade, com grave comprometimento da qualidade de vida e risco de morte, conforme alertado pelo médico assistente. 8. O parecer favorável da Procuradoria de Justiça, que opina pelo provimento do recurso, corrobora a presença dos requisitos para a reforma da decisão e concessão da tutela de urgência. IV. Dispositivo 9. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a decisão liminar que determinou ao Estado da Bahia o fornecimento dos medicamentos. Dispositivos relevantes citados: Art. 6º e Art. 196 da Constituição Federal; Art. 300 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: Apelação/Reexame Necessário 8005435-83.2023.8.05.0004, Rel(a). Des(a). Marielza Brandao Franco, Terceira Câmara Cível, Publicado em 14/03/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067869-52.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MIGUEL FAGUNDES SANTOS e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA